Tribunal: TJDFT
Processo: 0726308-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. ERROS DE FATO E OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há erros de fato e omissões no acórdão embargado, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo-se intacta a decisão agravada de indeferimento do pedido de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 para recebimento crédito por meio de requisição de pequeno valor.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. No caso concreto, em que pese o esforço argumentativo do embargante, não há erros de fato e omissões no acórdão embargado. Isso porque, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo embargante, esta Colenda 1a Turma Cível, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara quanto à inaplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020 ao caso em análise.
4. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
5. Os aclaratórios não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão e mesmo com o intuito de prequestionamento da matéria, é indispensável o enquadramento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.